Tribunal: CARF
Processo: 11516.720807/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720807/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.079 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
T-DAGO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o contribuinte, no decorrer do
procedimento fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da
legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento da
matéria que deu causa ao lançamento.
ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Considera-se sem efeito as alegações contestando a existência de crédito
tributário regularmente constituído, se desacompanhadas de prova, eis que o
ônus da prova compete ou cabe à pessoa que alega os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos de direito do autor.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nestas operações.
RECEITA
OPERACIONAL
ESCRITURADA.
LIVROS
FISCAIS.
DECLARAÇÃO INEXATA. LANÇAMENTO.
A declaração efetuada pelo sujeito passivo ao Fisco Federal de receita
operacional em valores menores do que aqueles escriturados em seus livros
fiscais, configura a ocorrência de declaração inexata e autoriza a realização do
lançamento para a constituição do correspondente crédito tributário incidente
sobre a receita operacional que deixou de ser oferecida à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720807/2013-00
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelo Filho, Fernando Beltcher da Silva e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da
DRJ/SP1 (Acórdão 16-52.491, fls. 57 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
A empresa explora a atividade de transporte rodoviário de cargas, encomendas e
produtos perigosos, intermunicipal, interestadual e internacional. Com estabelecimento sede na
cidade de Criciúma/SC, possui 07 (sete) filiais segundo o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), nas cidades de Serra/ES, Rio Claro/SP, Anápolis/GO, Salvador/BA, Jaboatão dos
Guararapes/PE, Guarulhos/SP e Içara/SC
São três infrações (AC 2009):
- omissão de receita escriturada e não declarada
- omissão de receita: depósitos bancários
- omissão de receita declarada em DIPJ (somente IRPJ)
A Tabela do TVF evidencia a apuração dos tributos:
- PIS/COFINS são duas infrações (colunas C e E)
- IRPJ tem uma terceira em relação à prestação de serviços de transporte.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

Transcrevo o relatório da decisão recorrida que resume bem os fatos até aquele
momento.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls.
Trata o presente processo dos Autos de Infrações de folhas nos. 779 a 830, lavrados
contra a Contribuinte acima identificada, para a exigência de crédito tributário no
montante de R$ 4.647.231,82 (Quatro milhões, seiscentos e quarenta e sete mil,
duzentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), estando assim distribuído:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ
R$ 758.804,36;
Juros de Mora (calculados até 04/2013)
R$ 252.463,21;
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 569.103,28;

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
R$ 335.363,95;
Juros de Mora (calculados até 04/2013)
R$ 111.587,61;
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 251.522,96;

Contr. para Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
R$ 931.566,54;
Juros de Mora (calculados até 04/2013)
R$ 316.377,53;
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 698.674,93; e,

Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS.
R$ 201.839,41;
Juros de Mora (calculados até 04/2013)
R$ 68.548,47;
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 151.379,57.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

2.
De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica e
o “Relatório Fiscal” (docs. de fls. n°s. 779 a 796 e 831 a 844), o crédito tributário ali
lançado foi constituído pelo regime de lucro arbitrado, “tendo em vista que o
contribuinte não apresentou os livros Diário e Razão, ou alternativamente o Livro
Caixa, embora notificado a fazê-lo, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal e
termo de reintimação, em anexo”, tendo como enquadramento legal o artigo 530, inciso
III, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), observando-se
que ali foram apontadas as seguintes situações:
a) “0001 OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE – RECEITA ESCRITURADA E NÃO
DECLARADA” , que, segundo a Fiscalização, “o contribuinte não declarou em sua declaração de
rendimentos à Receita Federal do Brasil os valores relativos a totalidade das notas fiscais referentes
à prestação de serviços de transporte, escrituradas nos livros Registro de Apuração do ICMS e de
Saídas, caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal em anexo”, nos
montantes de R$ 2.213.482,18, R$ 2.355.282,58, R$ 2.508.565,30 e R$ 2.316.067,17,
correspondentes aos 1o, 2o, 3o e 4o Trimestres do ano-calendário de 2009, respectivamente,
totalizando R$ 9.393.397,23, sendo ali informado que dos valores lançados foram abatidos os
valores confessados em DCTF, tendo como enquadramento legal o art. 3o, da Lei n° 9.249 de 1995, e
o artigo 537, do RIR/1999;
b) “0002 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA”, no decorrer do 1o ao 4o trimestre do ano-calendário de 2009, os
montantes de R$ 3.524.531,63, R$ 4.623.887,14, R$ 6.543.104,16 e R$ 6.967.1204,16,
respectivamente, totalizando R$ 21.658.820,72, que estaria caracterizada pela falta de comprovação
da origem dos recursos que justificassem os valores creditados em diversas contas-corrente
mantidas pela Contribuinte no Banco do Brasil S/A e no Banco Brasileiro de Descontos S/A
(BRADESCO), tendo como enquadramento legal os artigos 27, inciso I e 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996 c/c o artigo 537, do RIR/1999;
c) “0003 RECEITAS DA ATIVIDADE – RECEITA DECLARADA EM DIPJ”, sob o regime de lucro
presumido, nos valores de R$ 689.830,04; R$ 768.511,35; R$ 928.638,89 e R$ 1.121.141,20,
relativas ao 1o, 2o, 3o e 4o Trimestres do ano-calendário de 2009, as quais foram objeto de
arbitramento, cujo enquadramento legal foi o artigo 3o, da Lei n° 9.249, de 1995, c/c os artigos 518 e
519, § 1o, do RIR/1999.
3.
Em razão dos apontados fatos, foram lavrados os Autos de Infração relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. de n°s. 797 a 809), à
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. de n°s. 821 a
828) e a Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls. de n°s. 810 a
820), observando-se com relação à COFINS e ao PIS, que os lançamentos foram
realizados pelo regime de “INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO”, sendo ali
apontada a “INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO” daqueles tributos, a qual teria
sido apurada em decorrência das já apontadas: “RECEITA ESCRITURADA E NÃO
DECLARADA” e “OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL –
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA”, conforme
especificado nas alíneas “a” e “b”, do item 2, precedente, cujos enquadramentos legais
encontram-se discriminados nos respectivos autos de infração.
4.
Ciente em 16/04/2013 (fl. 845 e 846), em 14/05/2013 (fls. de no 853 a 859), a
Contribuinte, por intermédio do seu representante legal, alega, em síntese, que:
a) “os valores mencionados que foram utilizados para o cálculo e lançamento do crédito não podem
ser considerados, tendo em vista que não são receitas auferidas pela impugnante”;
b) “não houve comprovação por parte da impugnada de que os valores não estão discriminados na
documentação apresentada possam ser caracterizados como evasão de imputação fiscal, como
pretende a impugnada, até porque referidos valores não foram incorporados ao patrimônio da
impugnante e também não foram comprovados pela impugnada tal situação”;
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

c) “a autuação realizada por arbitramento de omissão de receita, caracteriza abuso da autoridade
fiscalizadora, ao extrapolar os critérios previstos na legislação para proceder ao lançamento”;
d) “não cabe autuação baseada em meros indícios, como pretendeu a autoridade fiscalizadora.
Ressalta-se que para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem analisados
individualmente, observando que não serão considerados os decorrentes de transferência de outras
contas da própria pessoa jurídica”;
e) “desse modo, improcede a autuação com base em omissão de receitas por existência de depósitos
bancários, compras efetuadas, dentre outros e não contabilizados quando a fiscalização não logra
demonstrar cabalmente a existência da omissão. Citamos algumas decisões na esfera administrativa
sobre o assunto:
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
COMPRAS EFETUADAS – Não se admite a presunção de omissão de receitas que esteja baseada
exclusivamente nas diferenças apuradas entre os totais mensais faturados pelo fornecedor e os totais
mensais contabilizados pelo contribuinte, tendo em vista que esta diferença se explica pelo fato da
escrituração das compras é feita pela interessada na data do efetivo recebimento das mercadorias e
não na data do faturamento. (Acórdão n° 105-14.402, 1o CC/5a Câmara, publ. 18/10/2004).
OMISSÃO DE RECEITAS – O lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador do
tributo. A constatação de omissão de receitas pela pessoa jurídica, deve ser devidamente
comprovada pela fiscalização, através da realização das verificações necessárias à obtenção dos
elementos de convicção e certeza indispensáveis à validação do crédito tributário. (Acórdão n° 103-
21.437, 1o CC/3a Câmara, publ. 24/12/2003).
OMISSÃO DE RECEITA – FALTA DE INTERNAÇÃO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE –
TRÂNSITO DE RECURSOS FINANCEIROS SEM CONOTAÇÃO DE RECEITA – GESTÃO DE
NEGÓCIOS – A mera passagem de
recursos pela contabilidade em face de certo contrato de gestão não caracteriza percebimento de
receita tributável na empresa gestora. (Acórdão n° 103-21.325, 1o CC/3a Câmara, publ. 23/09/2003).
OMISSÃO DE RECEITA OPERACIONAL - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO
CONFIGURADA - O confronto entre a movimentação bancária contabilizada e a receita auferida,
principalmente nos postos de gasolina quando reconhecidamente existe a chamada 'troca de
cheques' em fins de semana para atendimento à clientela e fornecimento de capital de giro, não ê
suficiente para caracterizar o desvio de receita por parte da pessoa jurídica, sendo necessário maior
aprofundamento na investigação para a comprovação da omissão, sob pena da tributação
meramente sobre depósitos bancários. Recurso provido. (Acórdão n° 01-02.877, CSRF/1a Turma,
sessão de 13/03/2000).
f) “a ‘omissão de receitas da atividade’ é um termo genérico que não indica, efetivamente, a suposta
infração apurada, ou seja, o respectivo fato gerador, assim como a certeza e liquidez”;
g) “não foram observados os artigos 97, II, e 142 do CTN, já que cabe somente à lei a definição de
fatos geradores, não podendo ser exigido tributo com suporte em mera suposição, como está
tentando a Receita Federal do Brasil”;
h) “vale ressaltar que eventuais compras e saldo credor de caixa não podem ser considerados como
lucros, pois se tratam de glosas de despesas, não podendo elas incidir no IRPJ e CSLL, como mostra
a decisão proferida pela 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF:”
‘IRPJ. GLOSA DE DESPESAS. OBRIGATORIEDADE DE RECOMPOSIÇÃO
DO LUCRO TRIBUTÁVEL. Verificando a autoridade lançadora a indedutibilidade de determinada
despesa, o lançamento de ofício não pode ser formalizado por aplicação direta das alíquotas dos
tributos sobre o montante isolado da glosa, sendo obrigatória a recomposição do lucro do período
de apuração, procedendo a autoridade lançadora ao cálculo do montante tributável, sem a inclusão
da despesa ou custo glosado. Não se justifica o tratamento isolado das despesas glosadas, fazendo
sobre elas incidir o IRPJ e a CSLL, desconsiderando a autoridade lançadora o procedimento de
apuração do resultado do exercício (cotejo entre receitas e despesas dedutíveis).’
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

i) “assim, autoridade lançadora, sequer apurou eventual hipótese de ter ocorrido tais despesas e
suas glosas, ou seja, deveria ter procedido à recomposição do lucro tributável dos períodos autuados
e, não como fez, não se limitando a aplicar as alíquotas do IRPJ e da CSLL sobre as despesas
glosadas”;
j) “não se justifica, portanto, o tratamento isolado das despesas glosadas e a desconsideração do
procedimento de apuração do resultado do exercício, ou seja, do cotejo entre receitas e despesas
dedutíveis. Ademais, como determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional, a Autoridade
Lançadora está adstrita à determinação da matéria tributável, ou seja, o procedimento de apuração
dos tributos deve levar em consideração todas as despesas a que faz jus o contribuinte, devendo ser
excluídas da apuração apenas aquelas despesas indedutíveis”;
k) “o lançamento fiscal, espécie de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade. Essa
circunstância, todavia, não dispensa a Receita Federal do Brasil de demonstrar, no correspondente
auto de infração, a metodologia seguida para o arbitramento do imposto”;
l) “a respeito, assim se pronunciou Célio Armando Janczeski (Célio Armando Janczeski, Direito
Processual Tributário, Florianópolis, AOB/SC Editora, 2005, p. 73 e 77): ‘A aplicação das
presunções e indícios no direito tributário deve ser feita com especial cautela, já que se afastando da
segurança e certeza jurídica, que respaldam os princípios da legalidade e da tipificidade,
enveredam-se no perigoso campo da imprecisão, dubiedade e incerteza’”;
m) “portanto, o lançamento feito está eivado de vício e. assim, requer sua anulação, já que
dissociado do ato administrativo e de sua função precípua, diga-se. identificação da efetiva e real
matéria tributável”;
n) “ademais, a motivação deficiente no lançamento fiscal gera a anulação do ato, visto que a Lei n°
9.384, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, dispôs em seu art. 2o que: a Administração Pública obedecerá, dentre outros, ao
princípio da motivação”;
o) “o relatório fiscal é peça importante e necessária para a validação do lançamento, pois objetiva a
exposição clara e precisa dos fatos geradores da obrigação, de forma a permitir o contraditório e a
ampla defesa do sujeito passivo, a propiciar a adequada análise do crédito e a ensejar o atributo de
certeza e liquidez para garantia da futura execução fiscal, merecendo, portanto, que o lançamento
fiscal seja anulado e o crédito tributário exonerado”;
p) “os lançamentos acerca do Imposto de Renda Pessoa Jurídica foram extraídos unicamente dos
extratos bancários requeridos e apresentados, não sendo possível somente através deste tipo de
documentação averiguar a existência de possível lucro não declarado por parte da impugnante, pois
como já informado os valores não incorporaram o patrimônio da mesma, bem como também não
houve comprovação de tal situação pela impugnada”;
q) “no ato da fiscalização informou que está trocando sua contabilidade, sendo assim a
regularização e revisão de seus documentos contábeis ainda estão sendo objeto de análise e
organização para posterior apresentação e tal fato não afasta o direito da impugnante em apresentá-
los posteriormente”;
r) “todos os documentos requeridos no momento da fiscalização foram apresentados e os que não
puderam foi objeto de justificativa dentro dos prazos cabíveis. Portanto, não pode tal situação ser
utilizada para lavratura de auto infracional, na intenção de demonstrar que a impugnante estaria
sonegando ou fraudando o sistema tributário”;
s) “em nenhum momento foi comprovada possível intenção de sonegação fiscal ou fraude por parte
da impugnante que sempre se prontificou a apresentar os documentos exigidos e as justificativas
plausíveis e condizentes às solicitações e, assim, as multas aplicadas não merecem guarida de igual
forma que as autuações.”
5.
Finalizando, requer que “seja julgada procedente sua impugnação para anular o
lançamento fiscal e o crédito tributário exonerado.”

Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

Do Recurso Voluntário (e-fls. 914 e ss.)
DO DIREITO
A recorrida entendeu que o crédito passível de cobrança decorre dos impostos acima
elencados e que se tratam de valores que não estão declarados, porém escriturados nos
livros de registros quando da análise pelo auditor fiscal, havendo, assim, omissão de tais
receitas, ou seja, que a origem de tais créditos não foram comprovados e desta forma
suscetíveis a tornarem-se créditos passíveis da referida cobrança.
Ocorre que os valores mencionados que foram utilizados para o cálculo e lançamento do
crédito não podem ser considerados, como já se aventou em impugnação ofertada, tendo
em vista que não foram receitas auferidas pela recorrente.
No caso em comento, é preciso que seja levado em consideração que não houve
comprovação por parte da recorrida de que os valores não discriminados na
documentação apresentada possam ser caracterizados como evasão de imputação fiscal,
até porque referidos valores não foram incorporados ao patrimônio da recorrente e
também não foi comprovado pela recorrida. Senão vejamos.
DO IRPJ - DO PIS/PASEP - DA COFINS - DA CSLL
Os lançamentos acerca do Imposto de Renda Pessoa Jurídica foram calculados com base
unicamente nos extratos bancários requeridos e prontamente apresentados pela
recorrente, não sendo possível somente através deste tipo de documentação averiguar a
existência de possível lucro não declarado, pois trataram-se depósitos aleatórios, pois
como já informado os valores não incorporaram o patrimônio da recorrente, bem como
também não houve comprovação de tal situação pela recorrida já e alegação foi de sua
parte este ônus lhe competia.
No ato da fiscalização, a recorrente informou que estaria alterando sua contabilidade,
sendo assim a regularização e revisão de seus documentos contábeis ainda estavam
sendo objeto de análise e organização para posterior apresentação e tal fato não afasta o
direito em apresentá-los posteriormente.
Todos os documentos requeridos no momento da fiscalização foram apresentados e os
que não puderam foram objeto de justificativa dentro dos prazos cabíveis. Portanto, não
pode tal situação ser utilizada para lavratura de auto infracional, na intenção de
demonstrar que a recorrente estaria sonegando ou fraudando o sistema tributário.
Em se tratando da autuação referente ao PIS/PASEP, o lançamento foi no sentido
também de não recolhimento de acordo com os valores constantes em conta corrente e
não declarados, que foram entendidos como receita, o que, como no caso acima citado,
não condiz com a realidade.
Novamente, a análise foi feita somente sobre os extratos bancários requeridos e
apresentados e somente neste sentido não é possível asseverar que não houve o
recolhimento dos valores corretamente, pois dentro dos prazos legais houve a
informação da impossibilidade em apresentar demais documentações comprobatórias do
ora alegado.
Referente à autuação da Cofins, o fiscal autuou no mesmo sentido das anteriores, ou
seja, insuficiência de recolhimento, já que manteve sua análise para tanto somente nos
mesmos documentos que requereu e foram apresentados.
Ora, a análise para autuação foi com base exclusivamente nos extratos bancários
solicitados e apresentados, bem como as justificativas lançadas, ficando novamente o
recorrente à mercê de situação desfavorável, pois existem documentações aptas a
comprovar a licitude de seus créditos e declarações.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

No entanto, tal fato não pode embasar a autuação em questão, já que como ocorreu com
o IRPJ a receita contabilizada deve ser analisada de acordo com toda documentação,
incluindo livros de registros, não somente extratos bancários de movimentação
financeira.
A autuação quanto à contribuição social sobre o lucro líquido arbitrada se deu pela
insuficiência de recolhimentos com base na declaração feita pela demandante à Receita
Federal.
Nobres Julgadores, de acordo com o acima exposto é possível averiguar que as atuações
além de terem sido feitas com base exclusivamente em extratos bancários de
movimentação financeira, sem serem considerados o restante da contabilidade da
recorrente, o que deveria ter sido feito pelo fiscal posteriormente, antes da autuação, que
estaria apta a comprovar que, embora existam na movimentação financeira, e valores
não declarados, estes não o foram justamente porque não compuseram o patrimônio da
recorrente.
Ainda é justo observar que a não apresentação das demais documentações no ato da
fiscalização não pode ser objeto de justificativa para tais autuações até porque os
documentos requeridos no momento foram apresentados e as demais estavam sob a
situação de migração de contabilidade da empresa para escritório diverso para melhor
organização e regularização.
Importante mencionar que em nenhum momento foi comprovada possível intenção de
sonegação fiscal ou fraude, posto que a recorrente além de ter se prontificado a
apresentar os documentos exigidos, apresentou justificativas plausíveis e condizentes às
solicitações e, assim, as multas foram aplicadas e a impugnação apresentada rejeitada,
no entanto, ambas não merecem guarida de igual forma.

DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto, resta demonstrado a insubsistência e improcedência da ação fiscal e
desta forma, espera e requer, a recorrente, seja acolhido o presente recurso sendo
julgado procedente, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

É o relatório.

Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em face dos argumentos trazidos pelo recurso, que se assemelham aos discutidos no
primeiro grau de jurisdição e que receberam uma apreciação minuciosa e perspicaz pelo julgador
originário, adoto por proceder com a transcrição completa e a incorporação das razões decisórias
acolhidas pelo Colegiado de base. Essas razões, deste modo, formam integralmente o
fundamento deste voto.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 885 e ss.)
6.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos nos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235, de 1972, por isso, dela tomo
conhecimento.
7.
Conforme relatado, os principais pontos abordados nas razões de defesa da
Impugnante podem ser assim resumidos:
a) que ela não teria auferido as receitas apontadas como omitidas pela Fiscalização;
b) que a Fiscalização não teria comprovado a incorporação ao seu patrimônio dos valores objeto de
tributação;
c) que a autuação realizada por arbitramento de omissão de receita, caracteriza abuso da
autoridade fiscalizadora, ao extrapolar os critérios previstos na legislação para proceder ao
lançamento, não podendo ser autuada por meros indícios;
d) que “a ‘omissão de receitas da atividade’ é um termo genérico que não indica, efetivamente, a
suposta infração apurada, ou seja, o respectivo fato gerador, assim como a certeza e liquidez”;
e) que a autuação teria infringidos os artigos 97, II, e 142 do CTN, já que cabe somente à lei a
definição de fatos geradores, não podendo ser exigido tributo com suporte em mera suposição, como
está tentando a Receita Federal do Brasil;
f) “que eventuais compras e saldo credor de caixa não podem ser considerados como lucros, pois se
tratam de glosas de despesas, não podendo elas incidir no IRPJ e CSLL, como mostra a decisão
proferida pela 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF”;
g) que “o lançamento feito está eivado de vício e, assim, requer sua anulação, já que dissociado do
ato administrativo e de sua função precípua, diga-se, identificação da efetiva e real matéria
tributável.”
8. Como visto acima a Impugnante alega que as autuações careceriam de suporte fático e legal e,
por isso, deveriam ser anulados.
–
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE:
9.
No que diz respeito à alegação de nulidade, cumpre trazer a lume o disposto no
artigo 59, incisos I e II, do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal, o qual determina que somente são nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

Obs.: destaquei.
10.
Dessa forma, verifica-se que dentre as hipóteses de nulidade dos atos
processuais, entre os quais se incluem os autos de infração, o referido dispositivo legal,
limitou à hipótese de nulidade aos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, o
que não se aplica à presente situação, eis que a legislação em vigor conferiu ao Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil competência exclusiva para a realização de
lançamento e a conseqüente lavratura de Auto de Infração (Decreto-lei n° 2.225, de 10
de janeiro de 1985, e, atualmente, a Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 2002, no seu
artigo 6o, inciso I, alínea “a”, com a redação da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007).
11.
Por oportuno, registre-se, que a Impugnante foi devidamente cientificada do
lançamento (fl. n° 845 e 846), teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa no
prazo de 30 (trinta) dias (docs. de fls. n°s. 853 a 860), tudo conforme previsto na
legislação que disciplina o Processo Administrativo Fiscal (Decreto n° 70.234, de
1972), demonstrando perfeito conhecimento da matéria que deu causa ao lançamento,
especialmente quando em sua defesa faz um breve resumo dos fatos que deram origem
ao lançamento, tal como: (fl. de n° 854):
“(...)
DA IMPUGNAÇÃO
A impugnada entendeu que o crédito passível de cobrança decorre dos impostos acima elencados e
que se trata de valores que não estão declarados e escriturados nos livros de registros, havendo,
assim, omissão de tais receitas, ou seja, que a origem de tais créditos não foram comprovadas e
desta forma suscetíveis a tornarem-se créditos passíveis da referida cobrança.”
12.
Assim, rejeito o pedido de nulidade dos Autos de Infração, uma vez que foram
lavrados por pessoa competente, em consonância com a legislação vigente e a
contribuinte exerceu, plenamente, o seu direito de defesa.
13.
Dessa forma, passo ao exame das apontadas ocorrências dos fatos geradores que
deram causa aos lançamentos, ou seja:
–
DA MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES:
14.
Quanto à alegada falta de suporte legal e de provas das apontadas infrações, cabe
ressaltar que em sendo o ato administrativo de lançamento uma atividade vinculada à
lei, ela é regida pelo princípio da legalidade estrita, cabendo à autoridade administrativa
agir dentro dos comandos legais que impõem as obrigações tributárias ao sujeito
passivo, dessa forma, passo ao exame dos elementos que constam nos autos, com vistas
a verificar se os lançamentos ora aqui discutidos teriam violado os preceitos legais que
lhe fundamentaram, conforme alegações da Impugnante.
15.
Segundo o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica e o
“Relatório Fiscal” (docs. de fls. n°s. 779 a 796 e 831 a 844), a tributação ali aplicada
teria sido resultante de três ocorrências: a primeira seria a apontada “0001 OMISSÃO
DE
RECEITA
DA
ATIVIDADE
–
RECEITA
ESCRITURADA
E
NÃO
DECLARADA”; a segunda seria a “0002 OMISSÃO DE RECEITA POR
PRESUNÇÃO LEGAL – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA”; e a terceira ocorrência seria “0003 RECEITAS DA ATIVIDADE –
RECEITA DECLARADA EM DIPJ”.
–
DA
APONTADA
OMISSÃO
DE
RECEITA
DA
ATIVIDADE
–
RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA:
16.
No tocante à apontada ocorrência de “OMISSÃO DE RECEITA DA
ATIVIDADE – RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA”, para melhor
compreensão, me reporto aos termos do “Relatório Fiscal”, que compõe os Autos de
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

Infração, onde consta a descrição dos fatos que deram origem aos lançamentos o qual
transcrevo, no pertinente:
3. DOS ATOS E TERMOS FISCAIS
A auditoria teve início no dia 04/10/2012 às 13:39 hs, com a assinatura no Termo de Início de
Procedimento Fiscal pelo sócio administrador, Sr. Roberto César Dagostim, em sala a ele destinada,
nas dependências de filial da empresa denominada Dagostim Transporte e Logística Ltda, situada na
rodovia Otávio Dassoler, número 6105, bairro Imigrantes na cidade de Criciúma/SC.
Através deste termo inicial o sujeito passivo foi intimado a apresentar, dentre outros, os livros Diário
e Razão ou alternativamente o Livro Caixa, os Livros Registro de Entradas, Saídas e Apuração do
ICMS e os extratos bancários das contas-correntes e aplicações mantidas pela empresa junto às
instituições financeiras.
Em 10/10/2012, o sujeito passivo solicita prorrogação de prazo para apresentação dos documentos,
que concedida, dilatou o prazo em mais 20 (vinte) dias.
Em 14/12/2012, em virtude da não apresentação de quaisquer dos documentos solicitados, mesmo
após a prorrogação do prazo inicial, o sujeito passivo foi re-intimado a apresentá-los através do
Termo de Intimação Fiscal, conforme cópia anexa.
Mesmo diante de sucessivas cobranças, o sujeito passivo deixou de apresentar os livros fiscais da
filial de Jaboatão dos Guararapes/PE, CNPJ n° 06.880.071/0006-17, bem como os livros contábeis
Diário, Razão e alternativamente o livro Caixa.
Foram apresentados os atos constitutivos e alterações, extratos bancários e os livros fiscais relativos
ao ano de 2009, conforme quadro abaixo.

Nota:
(*) Cópias dos livros assinalados figuram como anexos deste relatório
4. DA OMISSÃO DE RECEITA - ESCRITURADA X DECLARADA
Os livros Registro de Apuração do ICMS e de Saídas apresentados pelo sujeito passivo demonstram
a escrituração da receita por estabelecimento, conforme quadro abaixo.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

As receitas tributáveis escrituradas nos livros fiscais quando comparadas com as receitas tributáveis
declaradas (DIPJ/DACON) apresentam o seguinte quadro de Omissão de Receitas:

Foram anexadas ao presente as cópias dos Livros Registro de Apuração do ICMS e de Saídas
apresentadas pelo sujeito passivo que serviram de base para apuração dos valores escriturados.”
Obs.: alguns dos destaques não constam no original.
17.
Às folhas de n°s. 85 a 168, constam as referidas cópias dos Livros de Apuração
do ICMS fornecidos pela Impugnante em atendimento ao segundo “Termo de Intimação
Fiscal”, recepcionado pela Impugnante em 14/12/2009 (fl. no 10), comprovando a
correção do procedimento da Fiscalização que deram suporte ao item “0001 OMISSÃO
DE
RECEITA
DA
ATIVIDADE
–
RECEITA
ESCRITURADA
E
NÃO
DECLARADA”, demonstrando que os referidos valores estão respaldados na
escrituração fiscal fornecida pela própria Impugnante no decorrer de regular
fiscalização.
18.
Registre-se que a Impugnante, embora alegue ausência de provas das infrações,
ela, em nenhum momento, no decorrer de sua defesa, contesta os valores levantados ou
os documentos utilizados pela Fiscalização para extrair as informações que deram causa
a apontada falta de recolhimento advinda da “Receita Escriturada e não Declarada”, no
montante substancial de R$ 9.393.397,29, limitando-se as alegações genéricas, tais
como:
“A impugnada entendeu que o crédito passível de cobrança decorre dos impostos acima elencados e
que se trata de valores que não estão declarados e escriturados nos livros de registros, havendo,
assim, omissão de tais receitas, ou seja, que a origem de tais créditos não foram comprovadas e
desta forma suscetíveis a tornarem-se créditos passíveis da referida cobrança.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

Ocorre que os valores mencionados que foram utilizados para o cálculo e lançamento do crédito não
podem ser considerados, tendo em vista que não são receitas auferidas pela impugnante.
(...)
Aliás, a autuação realizada por arbitramento de omissão de receita, caracteriza abuso da autoridade
fiscalizadora, ao extrapolar os critérios previstos na legislação para proceder ao lançamento.
Frise-se que não cabe autuação baseada em meros indícios, como pretendeu a autoridade
fiscalizadora. Ressalta-se que para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem
analisados individualmente, observando que não serão considerados os decorrentes de transferência
de outras contas da própria pessoa jurídica.
Desse modo, improcede a autuação com base em omissão de receitas por existência de depósitos
bancários, compras efetuadas, dentre outros e não contabilizados quando a fiscalização não logra
demonstrar cabalmente a existência da omissão.”
Obs.: destaquei.
19.
Ou seja, em realidade, a constatação é de que são alegações destituídas de provas
uma vez que a Impugnante não traz elementos materiais ou fundamentos legais que lhes
dê suporte, limitando-se a alegar ora a ausência de comprovação das infrações que
deram causa aos lançamentos, ora a negar que as receitas base de cálculo dos
lançamentos, não seriam suas, embora tais receitas tenham sido apuradas com base em
seus livros de escrituração fiscal fornecidos à autoridade lançadora no decorrer do
procedimento regular de fiscalização, e, por isso, tais alegações não podem ser aqui
aceitas, uma vez que a legislação pátria determina que a prova compete ou cabe à
pessoa que alega o fato constitutivo do seu direito, ou o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor (no caso a Fazenda Nacional), conforme se depreende
do artigo 16, caput, III, do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), que regulamenta o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, e do artigo 333, do Código de
Processo Civil, verbis:
– do Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - ...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir.
– do Código de Processo Civil:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Obs.: os destaques não constam nos originais.
20.
A jurisprudência administrativa confirma o entendimento de que tal
comprovação é indispensável para a acolhida das alegações da Impugnante – de que as
receitas não seriam suas e de que o procedimento fiscal de lançamento não teria suporte
legal –, para que fosse afastada a apontada falta de recolhimento do tributo,
confirmando o brocardo jurídico: allegatio et non probatio, quasi non allegatio (quem
alega e não prova, é tido como não alegado), como se segue:
ÔNUS DA PROVA – Na relação jurídico-tributária o ônus probandi incumbit ei que dicit.
Inicialmente cabe ao Fisco investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência, ou não, do fato
jurídico tributário, no sentido de realizar o devido processo legal, a verdade material, o
contraditório e a ampla defesa. Ao sujeito passivo, entretanto, compete, igualmente, apresentar os
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

elementos que provam o direito alegado, bem assim elidir a imputação da irregularidade apontada
(1o Conselho de Contribuintes, 3a Câmara, Acórdão n° 103-20588, em 22/05/2001);
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRESUNÇÕES – As presunções legais expressamente
autorizadas se ancoram em fatos materiais, invertendo, por essa mesma razão, o ‘ônus da prova’;
por sua natureza, não podem ser afastadas ao amparo de meras alegações” (1° Conselho de
Contribuintes, 4a Câmara, Acórdão n° 104-18215 em 21/08/2001);”
IRPJ. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO — O acolhimento de pedido de retificação da declaração
de rendimentos por erro nela cometido depende da apresentação da correspondente prova. Não
basta apenas alegar, é necessário provar, e neste caso o ônus da prova é do sujeito passivo.
Rejeitada a preliminar suscitada. Negado provimento ao recurso (1° Conselho de Contribuintes, 3a
Câmara, Acórdão n° 103-20220, em 22/02/2002);
Obs.: os destaques não constam nos originais.
21.
Em verdade, o que se constata é a existência de receita operacional escriturada,
mas não declarada, conforme acertadamente consta discriminado no Auto de Infração
do IRPJ e no “Relatório Fiscal” que o acompanha, configurando, por consequência, a
hipótese de incidência apontada nos autos, qual seja: a ocorrência de receitas
escrituradas nos livros fiscais em valor maior do que a declarada e, por consequência,
também, a apuração do lucro presumido declarado a menor do que o existente,
consoante demonstram as planilhas elaboradas pela Fiscalização ora aqui parcialmente
transcritas, cujos valores foram obtidos com o confronto entre as informações
declaradas pela Impugnante ao Fisco Federal (DIPJ, DACON e DCTF) e os livros de
sua escrituração fiscal (Registro de Apuração do ICMS e de Saídas) fornecida à
Autoridade Lançadora no decorrer da fiscalização.
22.
Ou seja, verificado que a declaração efetuada pelo sujeito passivo de sua
obrigação tributária ao Fisco Federal, foi realizada tendo como base receita operacional
em valores menores do que aqueles escriturados nos seus livros fiscais, é cabível o
lançamento para a constituição do correspondente crédito tributário, eis que configura a
ocorrência de declaração inexata.
23.
Dessa forma, configurada, assim, a ocorrência do ilícito tributário pela falta de
oferecimento à tributação de parte do lucro tributável, e, diante da ausência de provas
das alegações da Impugnante, não há qualquer reparo a fazer no que diz respeito ao item
“0001 OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE – RECEITA ESCRITURADA E
NÃO DECLARADA”, base de cálculo do lançamento relativo ao IRPJ, o qual
mantenho.
–
DA APONTADA OMISSÃO DE RECEITAS SOBRE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
NÃO JUSTIFICADOS:
24.
Conforme consta no “Relatório Fiscal”, no decorrer do ano-calendário de 2009, a
Impugnante teria movimentado em suas contas correntes mantidas junto ao Banco do
Brasil S/A e BRADESCO, os valores de R$ 19.849.598,40 e R$ 14.710.741,09,
respectivamente, totalizando o montante de R$ 34.560.339,49, enquanto ele teria
declarado em sua DIPJ pela sistemática de lucro presumido, o valor de R$
3.508.121,48, embora conste nos seus livros de Registro de apuração do ICMS e de
Saídas, o montante de R$ 16.671.159,17, o que resultaria em omissão de receita
tributável no montante de R$ 13.163.037,69.
25.
Em sua defesa, conforme já aqui visto, a Impugnante alega que a Autoridade
Lançadora não teria comprovado a ocorrência da referida omissão de receitas, pois não
caberia a autuação baseada em meros indícios, ressaltando “que para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos devem analisados individualmente,
observando que não serão considerados os decorrentes de transferência de outras contas
da própria pessoa jurídica”.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

26.
Prossegue alegando que “não foram observados os artigos 97, II, e 142 do CTN,
já que cabe somente à lei a definição de fatos geradores, não podendo ser exigido tributo
com suporte em mera suposição, como está tentando a Receita Federal do Brasil”.
Como também “que eventuais compras e saldo credor de caixa não podem ser
considerados como lucros, pois se tratam de glosas de despesas, não podendo elas
incidir no IRPJ e CSLL”.
27.
Inicialmente, ressalte-se, que labora em erro a Impugnante quando argumenta
“que eventuais compras e saldo credor de caixa não podem ser considerados como
lucros, pois se tratam de glosas de despesas, não podendo elas incidir no IRPJ e
CSLL”, isto porque tal matéria sequer foi aventada pela Fiscalização para fins de
lançamento.
28.
No presente caso, a Fiscalização aponta a existência de omissão de receitas pela
ocorrência de depósitos bancários não justificados, e, para tanto, utiliza como
enquadramento legal, dentre outros, o artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, que
transcrevo, no pertinente, verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base
de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física,...
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado
o crédito pela instituição financeira.”
Obs.: destaquei.
29.
Sobre o tema, cabe trazer a luz, naquilo que é pertinente, estudo do Dr. Luís
Eduardo Schoueri, “professor de Direito Empresarial (Pós-Graduação) da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) e na Universidade de Campinas (Unicamp); Mestre (LL.M.) em
Direito pela Universidade de Munique; Doutor em Direito Econômico e Financeiro
(Direito Tributário) pela Universidade de São Paulo; Livre Docente da Cadeira de
Direito Tributário na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; e advogado
em São Paulo”, publicado no livro “Processo Administrativo Fiscal”, 2° volume, editora
DIALÉTICA, 1997, páginas 79 a 88, onde, comentando sobre “Presunções Simples e
Indícios no Procedimento Administrativo Fiscal”, assim se expressa:
Não são infreqüentes as ocasiões em que o profissional do Direito Tributário se depara com
autuações nas quais os fatos alegados pelas autoridades fiscais não se enquadram nas hipóteses
abstratamente escolhidas pelo legislador para a exigência de um tributo. Fala-se, então, em indícios
da ocorrência do fato gerador e pretende-se, a partir daí, sustentar o processo de revisão do
lançamento tributário.
O ônus da prova é regulado, em nosso Ordenamento, nos termos do artigo 333 do Código de
Processo Civil, que assim dispõe:
‘Art. 333. O ônus da prova incumbe:
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito’.
Com efeito, como ensinam Tipke e Kruse, também no direito tributário prevalecem as regras do ônus
objetivo da prova que – excetuados os casos em que a lei dispuser diferentemente – impõem caber o
dever de provar o alegado à parte em favor de quem a norma corre.
( ...)
Assim, são diferentes os casos em que o credor do tributo, representado pelas autoridades fiscais,
pretende comprovar a ocorrência dos fatos que possibilitam sua exigência ou seu aumento e aqueles
em que os contribuintes é que têm o ônus da prova da ocorrência dos fatos que suspendem ou
reduzem a exigência tributária.
( ...)
Já no caso de omissão de receita, o fisco é que estará apontando circunstância para justificar sua
pretensão. Desta feita, será a vez de se ver em que hipóteses um indício, fazendo parte de um
processo probatório, pode servir para sustentar a pretensão tributária do Estado.
As presunções podem ser simples ou legais, sendo as últimas aquelas através das quais o legislador
determina o dever de se inferir, de um fato conhecido, outro cuja ocorrência não é certa.
Como explica Spengler, a diferença entre as presunções simples (que ele denomina ‘presunções da
experiência’ — ‘Erfahrungsvermutungen’) e as legais está em que as primeiras decorrem da
liberdade de pensamento do aplicador da lei, enquanto as segundas só existem enquanto tiverem sido
previstas pelo legislador. As presunções simples, originadas da vivência de cada um, não estão
disciplinadas em lei; sua aplicação depende exclusivamente do livre- convencimento do aplicador da
lei em um caso concreto. Já as presunções legais, como o próprio nome diz, decorrem de expresso
mandamento legal. Assim, enquanto na presunção simples, o juiz tem ampla liberdade para decidir
sobre sua aplicação ou não, ainda que suscitada pela parte, no caso de presunção absoluta, a
liberdade do aplicador da lei fica limitada, quando o legislador sobre ele dispõe e a parte requer sua
aplicação, demonstrada a ocorrência das premissas previstas.
Diversos são os casos de presunções legais relativas em nosso ordenamento. Para ficarmos apenas
no âmbito federal, citem-se os casos da existência de saldo credor de caixa ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada (RIR/94, art. 228), bem
como os depósitos bancários sem origem (Lei 9.430/96, art. 42). Todos têm em comum a
possibilidade de o fisco, a partir da ocorrência do indício apontado pelo legislador (passivo fictício
ou depósitos bancários), ter por satisfeito seu ônus da prova da ocorrência do acréscimo patrimonial
(receita), cabendo, assim, ao contribuinte, comprovar que a receita não inocorreu.
Muitos são os casos, entretanto, em que o legislador não previu a substituição da prova do fato pela
do indício. Indícios são, de acordo com a definição oferecida por Gilberto de Ulhôa Canto, ‘sinais
sistemáticos, que servem, ao aplicador ou intérprete, de ponte lógica entre diversos fatos
indubitáveis e a conclusão que se desconhece mas, com base neles se pode adotar’. Assim, por
exemplo, era, até há pouco, o caso dos depósitos bancários sem origem comprovada: até o advento
da Lei 9.430/96, não havia lei que admitisse, a partir do indício (depósito), se inferisse a ocorrência
do fato a ser comprovado (omissão de receita); a lógica oferecia, entretanto, o laço entre ambos os
fatos.
Excluída a hipótese de presunção legal, temos que a atitude da autoridade fiscal, ao levantar um
indício de ocorrência do fato gerador, pode encontrar-se (i) no campo das provas (ii) no campo das
presunções simples (não legais).
...”
Obs.: os destaques não constam no original.
30.
Assim, ao contrário da afirmação da Impugnante de que “não foram observados
os artigos 97, II, e 142 do CTN, já que cabe somente à lei a definição de fatos geradores,
não podendo ser exigido tributo com suporte em mera suposição, como está tentando a
Receita Federal do Brasil”, com a edição da Lei n° 9.430, de 1996, especificamente com
o seu artigo 42, o nosso ordenamento jurídico trouxe uma nova hipótese de omissão de
receitas que é a apontada ocorrência de depósitos bancários não justificados, cuja
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

caracterização pressupõe um procedimento onde o titular da conta de depósito ou de
investimento, deve ser regularmente intimado para que comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações que deram
causa aos valores ali creditados, os quais só serão considerados como receita omitida
por depósitos bancários não justificados, caso o titular, pessoa física ou jurídica, após
regularmente intimado, não apresente a documentação que deu causa às referidas
operações, não se tratando de lançamento de “tributo com suporte em mera suposição”,
como alega a Impugnante.
31.
Portanto, a questão posta diz respeito, especificamente, ao exame das provas com
vistas a examinar se os fatos indicados nos autos caracterizariam ou não a referida
hipótese de incidência tributária – a apontada omissão de receitas pela ausência de
comprovação da origem dos depósitos bancários –, elevada à condição de presunção
legal e aventada no auto de infração.
32.
O procedimento de fiscalização que levou aos lançamentos e, em especial, à
apontada omissão de receitas, está bem detalhado no “Relatório Fiscal”, que faz parte
dos Autos de Infração, o qual transcrevo, no pertinente, inclusive alguns trechos de
forma redundante, como se segue (fls. de n°s. 831 a 844):
“(...)
Em 10/10/2012, o sujeito passivo solicita prorrogação de prazo para apresentação dos documentos,
que concedida, dilatou o prazo em mais 20 (vinte) dias.
Em 14/12/2012, em virtude da não apresentação de quaisquer dos documentos solicitados, mesmo
após a prorrogação do prazo inicial, o sujeito passivo foi re- intimado a apresentá-los através do
Termo de Intimação Fiscal, conforme cópia anexa.
Mesmo diante de sucessivas cobranças, o sujeito passivo deixou de apresentar os livros fiscais da
filial de Jaboatão dos Guararapes/PE, CNPJ n° 06.880.071/0006-17, bem como os livros contábeis
Diário, Razão e alternativamente o livro Caixa.
Foram apresentados os atos constitutivos e alterações, extratos bancários e os livros fiscais relativos
ao ano de 2009, conforme quadro abaixo.
(...)
5. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Exame realizado nos extratos bancários revelou que no ano calendário de 2009 a movimentação
financeira nas contas correntes mantidas pelo sujeito passivo no Banco do Brasil e Bradesco
apresentam valores significativamente superiores à receita declarada e à escriturada, alcançando a
ordem de R$ 19.849.598,40 (dezenove milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e
noventa e oito reais e quarenta centavos) e R$ 14.710.741,09 (quatorze milhões, setecentos e dez mil,
setecentos e quarenta e um reais e nove centavos) respectivamente, num total de R$ 34.560.339,49
(trinta e quatro milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e nove
centavos).
Esta divergência entre a movimentação financeira apurada através dos extratos bancários
apresentados e a receita declarada na DIPJ, bem como aos valores escriturados nos Livros Registro
de Apuração do ICMS e de Saídas, motivou a emissão do Termo de Intimação Fiscal de 29/01/2013,
conforme cópia anexa.
A partir dos extratos bancários fornecidos pela empresa, foram listados no anexo do mencionado
Termo de Intimação, os ingressos nas contas bancárias, sendo que o sujeito passivo foi intimado a
comprovar, com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos
recursos destes lançamentos.
Obs.: destaquei.
33.
E prossegue a Fiscalização no referido “Relatório Fiscal”:
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

Destaque-se que dos créditos nas contas correntes foram excluídos aqueles identificados como
cheques devolvidos, transferência entre contas de mesma titularidade, estornos e empréstimos,
cuja origem poderia ser identificada com o simples exame do histórico.
A tabela abaixo demonstra o valor consolidado mensal por instituição financeira que o sujeito
passivo foi intimada a comprovar a origem do recurso. Mesmo diante de reiteradas cobranças, o
sujeito passivo deixou de atender a intimação. Apenas de forma verbal, informou através do seu
advogado, Dr. Osmar Sampaio, que não apresentaria qualquer documento.

Cumpre destacar que foram analisadas as seguintes contas bancárias, cujos extratos foram
apresentados pelo sujeito passivo:

Exame dos históricos lançados nos extratos revelou que parcela significativa dos R$ 34.560.339,49
(trinta e quatro milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e nove
centavos) de créditos em contas correntes constitui-se, inquestionavelmente, de Receitas
Tributáveis Omitidas. Deste montante os valores abaixo correspondem a títulos, decorrentes do
faturamento da empresa, cobrados através dos bancos ou negociados com os mesmos:

Desta forma, as diferenças verificadas entre o faturamento informado em DIPJ, o escriturado nos
livros fiscais e o constante nos créditos em contas correntes, pode ser comparado no demonstrativo
que se segue:
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

Obs.: alguns dos destaques não constam no original.
34.
Às folhas de n°s. 11 a 43, consta o Termo de Intimação Fiscal intimando a
Impugnante para, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, “comprovar, com
documentação hábil e idônea, coincidente em dadas e valores, a origem dos
recursos dos lançamentos a crédito nas contas correntes da empresa, de acordo
com o Anexo deste termo” (destaquei), observando-se que no referido Anexo, constam
relacionados, individualmente, os valores creditados nas contas correntes bancárias
mantidas pela Impugnante juntos às instituições financeiras, os quais deram causa ao
lançamento por “OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL –
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA”, como se segue: no
Banco do Brasil S/A, agência 3541-6, c/c n° 10.944-4 (fls. de n°s. 13 a 30) e no
BRADESCO S/A, agência 2191, contas correntes de n°s.: 681-5 (fls. de nos. 30 a 33) e
470- 7 (fls. de n°s. 34 a 43).
35.
Cientificada, em 29/01/2013, do referido Termo de Intimação Fiscal intimando-
a comprovar a origem dos recursos dos lançamentos a crédito nas contas correntes
mantidas junto àquelas instituições financeiras (fls. de n°s. 11 e 12), a Impugnante não
traz aos autos qualquer elemento que demonstre a origem dos recursos dos lançamentos
a crédito nas contas correntes da empresa, de acordo com o Anexo deste termo, ou seja,
em realidade ela sequer contesta os valores levantados pela Fiscalização, limitando-se a
alegar a ausência de respaldo legal e de provas dos elementos que deram causa à
apontada omissão de receitas, sem, entretanto, trazer aos autos qualquer elemento que
respaldasse suas alegações, configurando-se, mais uma vez, em alegações destituídas de
prova e, por isso, não podem ser aqui aceitas.
36.
Portanto, no presente caso, a constatação é de que, apesar de regularmente
intimada a justificar a origem dos valores creditados em suas contas correntes mantidas
nas instituições financeiras: Banco do Brasil S/A e o BRADESCO S/A, a Impugnante,
seja na fase inquisitória do procedimento (antes da lavratura do Auto de Infração do
IRPJ), seja na presente fase postulatória, não traz aos autos qualquer elemento de prova
que demonstre a origem dos valores creditados nas referidas contas correntes bancária,
limitando-se a alegar suposta falta de respaldo legal e suposta falta de provas para a
realização do lançamento com base em depósito bancário (matéria esta já examinada e
aqui rejeitada), verificando-se, dessa forma, configurada a hipótese de omissão de
receitas prevista no artigo 42, da Lei n° 9.430, de 1996, e apontada no Auto de Infração
do IRPJ, a qual mantenho em sua totalidade.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

–
DA APONTADA RECEITAS DA ATIVIDADE – RECEITA DECLARADA EM
DIPJ (ARBITRAMENTO DO LUCRO):
37.
Para fundamentar esse item da autuação, ou seja, o arbitramento do lucro
incidente tanto sobre as receitas da atividade declaradas na DIPJ, quanto sobre as
receitas apuradas pelo exame dos livros fiscais e da apontada omissão de receitas pela
ocorrência de “DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA”, a
Fiscalização aponta a falta de apresentação da escrituração contábil e do Livro Caixa, a
qual, em razão de sua correlação com as matérias já abordadas no presente voto, se faz
necessário transcrever, mais uma vez, parte do Relatório Fiscal, naquilo que é pertinente
ao deslinde da questão, especialmente alguns trechos do item “3. DOS ATOS E
TERMOS FISCAIS”, os quais já foram, também, objeto de transcrição no item 16,
precedente, desse voto, confira-se (fl. de n° 832):
“(...)
“3. DOS ATOS E TERMOS FISCAIS
A auditoria teve início no dia 04/10/2012 às 13:39 hs, com a assinatura no Termo de Início de
Procedimento Fiscal pelo sócio administrador, Sr. Roberto César Dagostim, em sala a ele destinada,
nas dependências de filial da empresa denominada Dagostim Transporte e Logística Ltda, situada na
rodovia Otávio Dassoler, número 6105, bairro Imigrantes na cidade de Criciúma/SC.
Através deste termo inicial o sujeito passivo foi intimado a apresentar, dentre outros, os livros Diário
e Razão ou alternativamente o Livro Caixa, os Livros Registro de Entradas, Saídas e Apuração do
ICMS e os extratos bancários das contas-correntes e aplicações mantidas pela empresa junto às
instituições financeiras.
Em 10/10/2012, o sujeito passivo solicita prorrogação de prazo para apresentação dos documentos,
que concedida, dilatou o prazo em mais 20 (vinte) dias.
Em 14/12/2012, em virtude da não apresentação de quaisquer dos documentos solicitados, mesmo
após a prorrogação do prazo inicial, o sujeito passivo foi re- intimado a apresentá-los através do
Termo de Intimação Fiscal, conforme cópia anexa.
Mesmo diante de sucessivas cobranças, o sujeito passivo deixou de apresentar os livros fiscais da
filial de Jaboatão dos Guararapes/PE, CNPJ n° 06.880.071/0006-17, bem como os livros contábeis
Diário, Razão e alternativamente o livro Caixa.
Foram apresentados os atos constitutivos e alterações, extratos bancários e os livros fiscais relativos
ao ano de 2009, conforme quadro abaixo.
(...)
38.
Mais adiante, no mesmo Relatório Fiscal, prossegue a Fiscalização (fls. de n°s.
836 a 839):
“(...)
6.
DO ARBITRAMENTO DOS LUCROS
Mesmo após a concessão de prorrogação de prazo e da re-intimação, o sujeito passivo deixou de
apresentar os livros contábeis.
Desta forma, impõe-se o arbitramento dos lucros do sujeito passivo, conforme mandamento
contido no artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, especialmente o seu inciso
III, in verbis:
‘Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano- calendário, será determinado
com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n° 8.981, de 1995, art. 47, e Lei n° 9.430,
de 1996, art.
I
-...
II
- ...
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

III
– o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;’
Diante do exposto, a apuração do lucro arbitrado é a medida preconizada pelo artigo 532 do Rir/99,
in verbis:
‘Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, §11, quando
conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art.
519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei n° 9.249, de 1995, art. 16, e Lei n°
9.430, de 1996, art. 27, inciso I).’
7.
SÍNTESE DAS IRREGULARIDADES VERIFICADAS
Da não apresentação dos livros contábeis: Conforme já relatado, o sujeito passivo deixou de
apresentar os livros Diário/Razão e/ou Livro Caixa. Tal fato acarreta ao sujeito passivo o
arbitramento dos seus lucros, nos termos do inciso III do art. 530 do RIR/99.
(...)
8.
DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Passemos ao exame do lançamento do crédito tributário, cujos cálculos de apuração estão
minudentemente descritos nos anexos intitulados Demonstrativos de Apuração/Detalhado.
Arbitramento do lucro – Receitas declaradas: Não tendo sido apresentados os livros Diário/Razão,
ou alternativamente o Livro Caixa, foi imperioso o arbitramento do lucro da empresa que recai
sobre as receitas conhecidas e também as omitidas. Referente à infração RECEITA DECLARADA
EM DIPJ, foi considerada, como receita conhecida, aquela constante na DIPJ - Lucro Presumido,
abaixo relacionadas:

Essa infração gerou valores devidos de IRPJ. O percentual de arbitramento utilizado, para fins de
apuração das bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, foi de 9,6%, conforme
preconizado nos artigos 530 e seguintes do RIR/99. Ressalte-se que no lançamento foram
compensados os valores de IRPJ recolhidos e declarados em DCTF's, conforme tabela abaixo:

Arbitramento do lucro - Omissão de receitas escrituradas e não declaradas: Nos Autos de Infração
de IRPJ e reflexos do presente processo, as vendas de serviços de transporte de cargas registradas
nos livros Registros de Apuração do ICMS e livros Registro de Saídas da matriz e filiais, e não
inclusas como receitas tributáveis nas declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal do
Brasil - SRFB, constituem a infração intitulada RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
Dos valores constantes nos livros fiscais foram excluídos aqueles constantes na infração anterior
(RECEITA DECLARADA EM DIPJ).
(...)
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

Arbitramento do lucro - Depósitos bancários de origem não comprovada: Conforme já relatado,
embora devidamente intimado a prestar esclarecimentos acerca dos depósitos bancários, mesmo
diante da dilação de prazo, o sujeito passivo deixou de apresentar qualquer documento ou
esclarecimento para comprovar a origem dos recursos. Assim, estes valores foram efetivamente
considerados para o lançamento tributário.
Na tabela abaixo, os valores da coluna intitulada "Omissão de receitas não declaradas e não
escrituradas" correspondem aos depósitos de origem não comprovada que foram objeto de
lançamento de oficio, uma vez que não foram oferecidos à tributação nas bases de cálculo do IRPJ e
tributação reflexa (CSLL/PIS/COFINS).
As bases de cálculo constituem-se da OMISSÃO DE RECEITAS verificadas através do somatório dos
valores creditados/depositados em contas correntes, excluídos os valores das bases de cálculo das
infrações anteriores, conforme abaixo discriminado:
Obs.: alguns dos destaques não constam no original.
39. No Termo de Início da Ação Fiscal (folhas de n°s. 3 e 4), recepcionado em
04/10/2012, consta a primeira intimação para a Impugnante apresentar, dentre outros
documentos, os Livros Diário, Razão e o Livro Caixa.
40. À folha de n° 10 consta o segundo Termo de Intimação Fiscal, recepcionado pela
Impugnante em 14 de dezembro de 2012, onde ela foi “REINTIMADA” para apresentar
diversos documentos, dentre eles os mesmos Livros Diário, Razão e o Livro Caixa.
41.
Alega, também, a Impugnante, em sua defesa, como já aqui visto, que “no ato da
fiscalização informou que está trocando sua contabilidade, sendo assim a regularização
e revisão de seus documentos contábeis ainda estão sendo objeto de análise e
organização para posterior apresentação e tal fato não afasta o direito da impugnante em
apresentá-los posteriormente”.
42.
Contudo, decorridos mais de 2 (dois) anos após ter sido cientificada da autuação,
ela não traz aos autos nenhum elemento de prova que confirme tais assertivas,
observando-se, inclusive, que em se tratando de escrituração contábil relativa ao ano-
calendário de 2009, sendo objeto de fiscalização no decorrer de 2012 com
encerramento do ano-calendário de 2013, não é crível a alegação de dificuldades na
regularização de sua escrituração contábil após transcorridos mais de 3 (três) anos após
o encerramento do ano-calendário, uma vez que para ter validade, a escrituração
contábil tem de ser contemporânea aos fatos e apoiada em documentação hábil e idônea.
43.
Em realidade, o que se constata, após a análise dos elementos que constam nos
autos, é que a Impugnante apresentou sua DIPJ para o ano-calendário de 2009,
indicando como regime de apuração do IRPJ a sistemática do lucro presumido, porém,
no decorrer do procedimento de fiscalização, embora regularmente intimada, não
apresentou sua escrituração contábil completa, no caso os Livros Diário e o Razão, ou,
alternativamente, a simplificada, no caso o Livro Caixa, limitando-se a apresentar os
livros fiscais: registro de saídas e registro de apuração do ICMS, frustando, como
consequência, a atividade do Estado de fiscalizar regularidade de sua apuração do IRPJ,
como também, da CSLL.
44.
E, em assim procedendo, incidiu na hipótese de arbitramento prevista no artigo
530, inciso III, do RIR/1999, como se segue:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o):
(...)
III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

45.
Dessa forma, não há qualquer reparo a fazer quanto à aplicação do arbitramento
na apuração do IRPJ efetuada no Auto de Infração, uma vez que a Impugnante,
regularmente intimada, deixou de apresentar à autoridade tributária os livros de sua
escrituração contábil.
–
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DA CSLL, DA COFINS E DO PIS:
46.
Quanto ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
mesma forma que no lançamento do IRPJ, a tributação foi realizada com base na
sistemática de apuração do lucro arbitrado trimestral e incidiu sobre os mesmos valores,
observando-se que também foram apontadas as mesmas ocorrências que geraram a
tributação relativa ao IRPJ, quais sejam: a falta de apresentação dos livros contábeis; a
receita escriturada nos livros fiscais, mas não declaradas e não oferecidas à tributação da
CSLL; como também, a omissão de receitas pela ocorrência de depósitos bancários de
origem não comprovada.
47.
Já no que diz respeito aos lançamentos da COFINS e da Contribuição para o PIS,
eles foram realizados pelo regime de “INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO” [cf. Demonstrativos constantes das e-fls. 816 e 826, o regime de apuração
das contribuições foi o cumulativo, corretamente aplicado considerando o lucro
arbitrado], sendo ali apontada a “INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO” daqueles
tributos, a qual teria sido apurada em razão das já aqui examinadas ocorrências de:
“RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA” e “OMISSÃO DE RECEITA
POR PRESUNÇÃO LEGAL – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA”, observando-se que os valores utilizados na apuração mensal destes
tributos, foram os mesmos utilizados na composição do lucro arbitrado trimestralmente,
base de cálculo tanto do IRPJ, quanto da CSLL, o que demonstra a ocorrência de
conduta contumaz da Impugnante de oferecer à tributação apenas parte de sua receita
auferida, e, para tanto, utilizou-se do mesmo “modus operandi” apontado pela
Fiscalização relativamente à falta de recolhimento do IRPJ, ou seja, o preenchimento e a
conseqüente apresentação à Receita Federal do Brasil – RFB das declarações
obrigatórias – DIPJ, DCTF e da DACON – com os valores das receitas tributáveis em
montantes inferiores aos efetivos.
48.
Conforme aqui visto, a Impugnante utiliza a mesma argumentação para
contestar tanto a obrigação tributária relativa ao IRPJ, quanto as obrigações relativas aos
demais tributos ora em lide, ou seja, relativas à CSLL, à COFINS e ao PIS, e, como tal
argumentação já foi aqui apreciada, mutatis mutandis, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos lançamentos relativos às
referidas contribuições, uma vez que o procedimento da Impugnante que resultou na
falta de oferecimento à tributação das receitas auferidas no decorrer do ano-calendário
de 2009, reduziu, indevidamente, tanto o lucro tributável (no caso o lucro arbitrado),
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quanto a receita operacional bruta, base de cálculo
da COFINS e da Contribuição para o PIS, configurando, assim, a ocorrência do ilícito
tributário: a falta de recolhimento dos referidos tributos.
49.
Dessa forma, VOTO no sentido de julgar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE
para rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, manter integralmente os
lançamentos relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins e a Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, juntamente com os correspondentes acréscimos legais.
Salvador (Ba.), Sala de Sessões, em 31 de julho de 2015.
(assinado digitalmente)

Wellington José Araújo Lima
Relator – Mat. n°27082
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1004-000.079 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720807/2013-00

Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 992
DF CARF MF
Original